Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723224-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Ferreira Lima contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0708803-92.2024.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por ele (id 198934167 dos autos originários). Edilson Ferreira Lima pede a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de antecipação de tutela e suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas, ou limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário, ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). O requerimento de antecipação de tutela formulado em sua petição inicial deu-se nos seguintes termos (id 198599684 dos autos originários): Concessão da TUTELA DE EVIDENCIA/ URGÊNCIA, em caráter liminar, para DETERMINAR que o requerido em relação aos contratos acima descritos e demais descontos de origem desconhecida que consomem o salário do autor, no sentido de determinar que o banco réu se limite a descontar no percentual Máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, que em média possuem o valor de R$ 6.236,52 (seis mil duzentos e trinta seis reais e cinquenta e dois centavos) , auferidos pelo autor a título de remuneração/salário , valor este apurado com abatimento dos descontos compulsórios previstos claramente em seu Contra cheque ( RPPS, IMPOSTO DE RENDA) , e não mais da integralidade dos débitos deste, consoante lei No 7.239 DE 19 DE ABRIL DE 2023, 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil c/c com a Lei 14.181/2021. A decisão agravada manifestou-se apenas quanto ao requerimento de limitação dos descontos, que foi o único formulado na petição inicial. A análise dos autos indica que os pedidos de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação dos efeitos da tutela e suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se Edilson Ferreira Lima para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator